Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-18.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000549-18.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s)
:
CELSO GOMES PIPA RODRIGUES

APELADO: GABRIELA TEIXEIRA COTRIM

Advogado(s)
:
FERNANDA APARECIDA CHAVES PINTO, JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIO CONSTRUTIVO EM IMÓVEL FINANCIADO PELO “MINHA CASA MINHA VIDA”. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGENTE FINANCEIRO QUE ATUA COMO MERO INTERMEDIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO BANCO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em vício construtivo de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os corréus, incluindo o banco, ao pagamento das indenizações. A instituição apelante alegou que atuou apenas como agente financeiro, limitando-se ao repasse de recursos, e, portanto, não detinha legitimidade para figurar no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira, ao atuar como mera repassadora de recursos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva ad causam para responder por danos decorrentes de vícios construtivos no imóvel financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da instituição bancária por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida exige a demonstração de que esta atuou além do papel de mero agente financeiro, assumindo atribuições de fiscalização ou execução das obras, o que não se comprovou nos autos.

4.
O contrato firmado e os documentos constantes do processo indicam que cabia à municipalidade e à Comissão de Acompanhamento de Obras a fiscalização da execução das construções, não se evidenciando nenhuma atuação técnica ou gerencial do banco sobre a obra.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece que a instituição financeira é parte ilegítima quando sua atuação restringe-se à intermediação financeira, sem envolvimento direto na construção ou fiscalização da obra.

6.
A ausência de vínculo contratual direto entre a parte autora e o banco no que tange à execução do empreendimento, somada à ausência de conduta culposa ou omissiva da instituição, reforça a ausência de legitimidade para compor o polo passivo da lide.

7.
A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o art. 485, VI e §3º, do CPC, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito quanto à parte que não detém legitimidade para responder à demanda.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000549-18.2018.8.05.0036
, em que figura como Apelante
FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA
e Apelado
GABRIELA TEIXEIRA COTRIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente